Tribunal: TJDFT
Processo: 0736774-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA DE TRANSPORTE AÉREO. PROGRAMA DE BENEFÍCIOS. FIDELIZAÇÃO. SUPRESSAO DE VANTAGENS. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. INOBSERVANCIA DO REGULAMENTO.
1. Os planos de fidelidade têm por objetivo captar e fidelizar clientes por meio da concessão de vantagens em troca da utilização ou aquisição de produtos ou serviços. A instituição e/ou manutenção desses programas guarda relação com as estratégias comerciais adotadas pelas empresas. Portanto, não são obrigatórios. Contudo, uma vez ofertados, vinculam as partes aos termos do ajuste, na forma do CDC.
2. A alteração unilateral dos benefícios não é, em si, abusiva, pois prevista em regulamento. Contudo, a modificação deve ser precedida de comunicação prévia.
3. Até que se ultime alteração regular, a restrição dos benefícios, que se deu por meio da eliminação do desconto para aquisição de passagens e da isenção do pagamento de multa por cancelamento/alteração, não pode ser imposta à autora.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.